Tribunal: TJMT
Processo: 1035304-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035304-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (AGRAVADO), VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI - CPF: 951.508.111-49 (AGRAVADO), RENATA SAPIAGINSKI GOBBO - CPF: 778.011.211-04 (AGRAVADO), SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE - CPF: 693.313.321-49 (AGRAVADO), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (AGRAVADO), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), VITORIA SCHIMANSKI SAPIAGINSKI - CPF: 951.508.111-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS RELEVANTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva das herdeiras, excluindo-as do polo passivo da demanda, sob o fundamento da inexistência de bens partilháveis e da impenhorabilidade do imóvel deixado pelo devedor falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, ante a omissão em apreciar argumento relevante apresentado pelo agravante quanto à existência de créditos futuros que integrariam o acervo hereditário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que deixa de enfrentar argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, incorre em vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.

O agravante demonstrou documentalmente a existência de crédito em fase de cumprimento de sentença, com potencial para compor a herança e responder por dívidas do espólio, o que torna imprescindível sua análise pelo juízo.

A decisão recorrida restringiu-se à impenhorabilidade do imóvel e à ausência de outros bens, sem considerar o argumento relativo ao crédito indicado, caracterizando negativa de prestação jurisdicional.

O entendimento consolidado nos tribunais superiores impõe o dever de o julgador enfrentar expressamente todas as teses jurídicas relevantes, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre argumento relevante e potencialmente modificador do resultado configura nulidade da decisão por ofensa ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

O julgador deve apreciar expressamente a existência de outros créditos ou bens partilháveis que integrem o espólio, ainda que haja imóvel impenhorável no acervo hereditário.

A negativa de prestação jurisdicional impõe a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para nova análise fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1o, IV; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.382.643/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1035304-89.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S/A X FERNANDO MENDES NEITZKE E OUTRO (s)
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de
reforma
r a decisão
que,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006134-30.2017.8.11.0040,
ajuizada em face de
ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY, representado pela inventariante SORAIA SAPIAGINSKI

NEITZKE
,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas herdeiras SORAIA SAPIAGINSKI NEITZKE e RENATA SAPIAGINSKI GOBBO, determinando suas exclusões do polo passivo da execução.

Para tanto,
o agravante alega que a decisão
recorrida
padece de vício de fundamentação, pois não enfrentou argumento essencial por ele apresentado, qual seja, a existência de outros créditos e bens partilháveis que integram o acervo hereditário do falecido CEZARIO SAPIAGINSKY, especificamente créditos futuros oriundos do processo no 0007452-79.2014.8.11.0037, já em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que a omissão em apreciar questão expressamente suscitada e potencialmente capaz de alterar o resultado do julgamento configura violação direta ao dever de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, vício este que atinge a validade da própria decisão.

Requer o provimento do agravo para declarar a nulidade da decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão devidamente fundamentada, com apreciação expressa do argumento relativo à existência de outros créditos e bens partilháveis.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da questão consiste em verificar se a decisão
recorrida
padece de vício de fundamentação por não ter enfrentado argumento relevante apresentado pelo agravante acerca da existência de outros bens e créditos do espólio que poderiam responder pelas dívidas do falecido.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante.

O artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
".

No caso em apreço, o agravante expressamente alegou e comprovou documentalmente a existência de créditos futuros oriundos do processo no 0007452-79.2014.8.11.0037, em fase de cumprimento de sentença, que integrariam o acervo hereditário do falecido CEZARIO SAPIAGINSKY.

O argumento em questão
é relevante e potencialmente capaz de modificar o entendimento adotado pelo juízo de origem, uma vez que a responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido está limitada às forças da herança, conforme dispõe o artigo 1.997 do Código Civil.

Assim, a existência de outros bens ou créditos que componham o espólio, além do imóvel residencial, poderia justificar a manutenção dos herdeiros no polo passivo da execução.

No entanto, ao examinar detidamente a decisão censurada, verifica-se que não houve manifestação
sobre a alegação de existência desses créditos, limitando-se a fundamentar a exclusão das herdeiras na ausência de bens a partilhar e na impenhorabilidade do único imóvel deixado pelo falecido, considerado bem de família.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido
de que a ausência de enfrentamento de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada caracteriza decisão não fundamentada.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. EMPRESA DE TRANSPORTE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO CONFIGURADA. TESE JURÍDICA NÃO APRECIADA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo após a oposição de embargos de declaração, deixa de se manifestar, de forma clara e fundamentada, sobre questões jurídicas relevantes e oportunamente suscitadas pela parte, dotadas de aptidão para, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento de apelação.

2. No caso, o acórdão recorrido deixou de enfrentar, de maneira específica, três pontos centrais suscitados nos embargos de declaração: a valoração da prova pericial, na medida reputou "inconclusiva" a perícia judicial, sem, contudo, indicar qualquer falha metodológica, contradição ou ausência de elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões constantes do laudo; a inaplicabilidade do art. 166 do CTN à hipótese de aproveitamento de créditos de ICMS destacados em notas fiscais de entrada; e a pertinência e aplicabilidade da limitação de 20% (vinte por cento) prevista no art. 32, inciso XXI, do RICMS/RS, considerada a submissão da empresa ao regime ordinário de apuração.

3. A ausência de pronunciamento jurisdicional sobre tais matérias, não obstante regularmente suscitadas, enseja a anulação do acórdão que julgou os embargos de declaração, nos termos dos
arts
. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e V, do CPC/2015.

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, com a anulação do acórdão integrativo e retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento dos embargos de declaração.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.382.643/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Embora os agravados aleguem em suas contrarrazões que o crédito em questão já estaria penhorado por outra empresa em valor superior ao próprio crédito, essa matéria demanda análise aprofundada pelo juízo de origem, com a devida instrução probatória e manifestação das partes, não podendo ser simplesmente ignorada na decisão judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para declarar a nulidade da decisão agravada
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, com apreciação expressa do argumento relativo à existência de outros créditos e bens partilháveis que possam responder pelas dívidas do falecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025